Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REITERA OS MESMOS FUNDAMENTOS DOS ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. No caso, as razões dos segundos embargos de declaração reiteram os fundamentos dos embargos de declaração anteriores, a que se negou provimento, revelando o mero inconformismo do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
3. A interposição de segundos embargos declaratórios, em que se reitera as razões dos primeiros, com o intuito de provocar o reexame de questões devidamente analisadas no acórdão recorrido, enseja na aplicação da multa prevista no prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios não providos. Multa aplicada.